Tribunal: TJDFT
Processo: 0021789-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0021789-93.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: THIERS DIDEROT, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para que se manifestem acerca das decisões dos Tribunais Superiores e requeiram o que entenderem direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator